Tribunal: STF
Processo: HC 183832
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Claudia de Seixas e outro(s) em favor de Viviane Boffi Emílio e Michel Pierre de Souza Cintra, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no REsp 1.768.191/SP (evento 3 – fls. 9/16).
    Os pacientes foram condenados à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, IV (por duas vezes), da Lei 8.137/1990 (evento 1 – fls. 21/32).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito consubstanciada em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo período da condenação (evento 1 – fls. 57/66). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, negou provimento ao REsp 1.768.191/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração defensivos (evento 1 – fls. 21/32 e 85/94).
    No presente habeas corpus, os Impetrantes argumentam a atipicidade da conduta imputada aos pacientes dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em que o crédito tributário é inferior ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Portaria 75 do Ministério da Fazenda. Requerem, em medida liminar, a suspensão da execução da pena aplicada (Ação Penal 0000386-79.2014.8.26.0506) até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pela aplicação do princípio da insignificância.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, consigno que o objeto do presente writ está sendo apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 183.959/SP, de minha relatoria, em que indeferi pedido de liminar em 20.4.2020.
    Considerando que as matérias versadas nos autos do HC 183.959/SP incluem as do presente habeas corpus e atacam o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, verifico que ambas impetrações são semelhantes, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior já analisada.
    Nesse contexto, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora